Tribunal: TJSP
Processo: 1033889-09.2024.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Provas
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Watson José Alves e Érika Cristina Raposo Pacheco Alves contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação de Marcelo Lúcio de Lima e Andrea Russo de Lima, mantendo sentença que indeferiu a petição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Watson José Alves e Érika Cristina Raposo Pacheco Alves contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação de Marcelo Lúcio de Lima e Andrea Russo de Lima, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial de ação de produção antecipada de provas e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, I e VI, do CPC. Os autores buscavam a quebra de sigilos fiscal e bancário dos réus, avaliação de imóvel, oitiva de testemunhas e expedição de ofícios para apurar suposta fraude na alienação de bens.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) omissão sobre pedidos de correção do valor da causa e aplicação de multas processuais; (ii) contradição na fixação de honorários sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. A omissão quanto à correção do valor da causa é suprida, indeferindo o pedido, pois a ação de produção antecipada de provas não possui resultado condenatório ou proveito econômico imediato.
4. A omissão sobre multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça é suprida, rejeitando os pedidos, pois o direito de recorrer afasta o intuito protelatório.
5. A alegada contradição sobre honorários sucumbenciais é rejeitada, pois o acórdão é coerente ao negar provimento à apelação e não fixar honorários na instância, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, para suprir omissões e indeferir pedidos de retificação do valor da causa e aplicação de multas; rejeitados quanto à contradição sobre honorários.
Tese de julgamento: 1. A correção do valor da causa deve guardar correlação com o conteúdo patrimonial em discussão. 2. O exercício regular do direito de recorrer afasta a aplicação de penalidades por má-fé.
Legislação Citada:
CPC, arts. 485, I e VI; 1.022; 292, § 3o; 77, IV, §§ 1o e 2o; 81; 85, § 11; 382, § 4o.